Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-02.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709233-02.2019.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: LUCIANA LOBO D E S P A C H O A certidão de id 36381118 informa que os acórdãos dos processos paradigmas do Tema Repetitivo n. 862 do Superior Tribunal de Justiça transitaram em julgado em 20.9.2021. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o.7.2021, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 862, fixou a seguinte tese: O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Ante o exposto, diante do julgamento dos processos paradigmas do Tema Repetitivo n. 862 do Superior Tribunal de Justiça, vistas às partes para, se quiserem, apresentarem manifestação, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator